Tribunal: TJDFT
Processo: 0751530-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751530-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: D. J. O. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON OLIVIERI MENDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Ressarcimento e Pedido de Tutela de Urgência no 0711208-52.2025.8.07.0014, ajuizada por D.J.O.M., menor impúbere devidamente representado. Na decisão recorrida, o Juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento integral e imediato do medicamento Neulastim (Pegfilgrastim) ao beneficiário, na dose única de 2,5 mg a ser administrada após cada ciclo de quimioterapia, conforme prescrição médica. A decisão também fixou multa diária pelo descumprimento. A operadora, ora agravante, sustenta que a decisão impugnada determinou o custeio de tratamento experimental, alegando que o Pegfilgrastim não possui indicação aprovada pela ANVISA para uso pediátrico, é contraindicado para menores de 18 anos e não integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Afirma que o Filgrastim, medicamento alternativo indicado e autorizado, é o único com segurança e eficácia estabelecidas para pacientes pediátricos, não havendo respaldo técnico ou regulatório para substituir fármaco aprovado por medicamento experimental. Alega, ainda, que a ordem judicial impõe obrigação materialmente impossível de ser cumprida no prazo de três dias, tendo em vista a logística necessária para aquisição, que depende de fornecedores externos autorizados, e a falta de estrutura própria da operadora para compra e armazenagem de medicamentos. Sustenta a existência de risco de irreversibilidade caso tenha de custear tratamento vedado pela legislação sanitária e cujo valor não poderá ser reavido em eventual improcedência da demanda. Defende a ausência de fumus boni iuris, argumentando que o laudo médico apresentado é unilateral, não preenche os critérios da Lei no 14.454/2022 para cobertura de tratamentos fora do Rol da ANS e que não foi juntada comprovação científica robusta, avaliação da CONITEC ou recomendação de órgão internacional idôneo. Ressalta, também, a existência de documentos em língua estrangeira sem tradução juramentada, cuja validade impugna com fundamento no art. 192 do CPC. Quanto ao periculum in mora, afirma que não há qualquer comprovação de urgência ou risco imediato de morte, já que o tratamento padrão com Filgrastim encontra-se assegurado. Pontua que o pedido de substituição do medicamento decorre apenas de conveniência posológica, e não de necessidade clínica urgente. A agravante requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, a revogação da tutela de urgência e, subsidiariamente, (i) a exclusão ou redução da multa diária com fixação de teto; (ii) a exigência de caução (CPC, art. 300, § 1o); e (iii) a dilação do prazo de cumprimento para quinze dias úteis, em razão da inviabilidade prática do prazo inicialmente fixado. Assevera, ademais, ter adotado todas as medidas para cumprir a determinação judicial, pleiteando o reconhecimento do cumprimento da ordem liminar. Por fim, formula pedidos sucessivos de modificação da decisão agravada, reafirmando a inexistência de cobertura contratual e regulatória para o medicamento pleiteado e requerendo a total improcedência da tutela antecipada deferida na origem. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Ainda, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Código, a atribuição de efeito suspensivo é cabível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão impugnada, desde que demonstrados, cumulativamente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. O agravante insurge-se contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento Pegfilgrastim (Neulastim), em dose única após cada ciclo de quimioterapia, prescrito ao menor de seis anos acometido de sarcoma indiferenciado BCOR positivo pré-sacral, não metastático, submetido a protocolo intensivo VDC/IE em regime intervalo-comprimido de 14 dias. A operadora sustenta, em síntese, que o medicamento possui uso off label, não há respaldo técnico para sua aplicação em pediatria, existe substituto terapêutico adequado (Filgrastim) e a decisão causa risco de irreversibilidade financeira. Em cognição sumária, não vislumbro elementos que autorizem a suspensão da decisão agravada. Explico. É incontroverso que a relação jurídica é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. As cláusulas contratuais, sobretudo as restritivas, devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Além disso, a boa-fé objetiva e a função social do contrato exigem que a operadora atenda à finalidade essencial do pacto, qual seja, a proteção da saúde e da vida do segurado. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, firmou tese no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS possui caráter taxativo, admitindo-se, porém, exceções quando presentes requisitos técnicos específicos. A superveniência da Lei 14.454/2022 redefiniu o papel do Rol da ANS como referência mínima, não excludente de coberturas quando preenchidas as hipóteses do art. 10, §13, da Lei 9.656/1998: (i) comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e plano terapêutico; ou (ii) recomendação da CONITEC ou de órgão internacional de renome. Nessa perspectiva, o juízo de origem fundamentou a concessão da tutela de urgência a partir de um conjunto robusto de provas documentais, que conferem plausibilidade à indicação médica e à imprescindibilidade do Pegfilgrastim no caso concreto. Tais documentos, especialmente os relatórios médicos de oncologia pediátrica e de psicologia, demonstram quadro clínico de alta complexidade, com riscos relevantes decorrentes da indisponibilidade do medicamento prescrito. O relatório de oncologia pediátrica informa que o paciente possui doença oncológica agressiva, em tratamento intensivo, com elevado risco de neutropenia febril e potencial risco de vida, destacando expressamente que o regime quimioterápico é intensamente mielossupressor e o Pegfilgrastim torna-se essencial para garantir a recuperação hematológica dentro do intervalo de 14 dias (ID origem 254831025). Aponta, ainda, que diversos estudos científicos sustentam o uso pediátrico da formulação PEG-Filgrastim, inclusive protocolos cooperativos internacionais, juntando referências técnico-científicas que embasam a indicação (ID origem 254831025) A documentação revela, igualmente, que a alternativa oferecida pela operadora, Filgrastim em múltiplas injeções diárias, não apenas se mostrou clinicamente menos eficaz, como gerou trauma psicológico grave, com resistência progressiva do menor ao tratamento. A profissional de psicologia informa que o menor D., diante das sucessivas internações e dos efeitos cumulativos do tratamento, passou a demonstrar crescente resistência e comportamentos agressivos. Afirma que o infante interpreta as intervenções médicas como algo hostil, o que o leva a reagir de forma defensiva e a reduzir sua cooperação com a equipe de saúde. Diante desse quadro emocional fragilizado e do desgaste provocado pelo tratamento, a psicóloga ressalta que todas as possibilidades de adaptação terapêutica que reduzam sofrimento e facilitem a adesão do paciente devem ser consideradas como medidas importantes para a preservação de sua saúde integral (ID origem 254831014). O juízo de origem também ressalta que exames hematológicos comparativos evidenciam desempenho inferior do Filgrastim, com recuperação mais lenta dos neutrófilos, prejudicando a continuidade do regime quimioterápico no intervalo prescrito de 14 dias. Tais elementos, analisados em conjunto, afastam a alegação de ausência de verossimilhança e indicam que a substituição sugerida pela operadora não se mostra adequada ao caso concreto, especialmente diante da gravidade da neoplasia, da necessidade de adesão rigorosa ao protocolo e do impacto emocional e funcional da terapia alternativa. Ademais, embora o uso do Pegfilgrastim seja off label para determinadas faixas etárias, a jurisprudência pacífica do STJ reconhece que tal circunstância não impede, de forma absoluta, a cobertura, sobretudo quando presentes indicação médica fundamentada, respaldo científico e essencialidade terapêutica em quadro oncológico, justamente como se verifica nos autos. No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SÁUDE. TRATAMENTO COM O FÁRMACO RITUXIMABE. UTILIZAÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. EFICÁCIA COMPROVADA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Réu a custear o tratamento do Autor com o fármaco Rituximabe, consoante relatório médico, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. É incontroverso nos autos que o medicamento Rituximabe possui previsão no Rol da ANS, embora não conste, das Diretrizes de Utilização – DUT, indicação para o caso do Autor/Apelado. 3. Tal circunstância, todavia, não afasta a obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelo plano de saúde, pois a Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabelece critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde, com eficácia comprovada ou cuja utilização seja recomendada por órgãos técnicos, ainda que não elencados no rol da ANS. 4. A eficácia da utilização do fármaco Rituximabe para o tratamento da patologia que acomete o Autor/Apelado está comprovada por Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS/TJDFT, em caso análogo. 5. Desde que o fármaco seja aprovado pela ANVISA, como no caso dos autos, o plano de saúde é obrigado a fornecer o medicamento off label. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 6. Cabível, portanto, a condenação do Réu/Apelante ao custeio do tratamento do Autor/Apelado, com utilização do fármaco Rituximabe, consoante relatório médico. 7. Inexiste, no caso concreto, direito à indenização por danos morais, pois a negativa de cobertura do tratamento, por parte do plano de saúde, não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual, não ensejando, assim, danos extrapatrimoniais. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1873708, 0736952-59.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) (Grifo nosso). Portanto, em cognição sumária, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que a decisão agravada está ancorada em elementos clínicos consistentes e em diretrizes jurisprudenciais consolidadas relativas ao dever de cobertura de medicamentos oncológicos. Em complemento, também não se verifica o risco de dano grave à agravante que justifique a suspensão da decisão. Por outro lado, o risco para o menor é inequívoco e amplamente demonstrado nos documentos médicos; o atraso na recuperação hematológica compromete o intervalo entre ciclos, reduzindo a eficácia terapêutica; a neutropenia febril pode representar risco imediato à vida; e a alternativa oferecida ocasionou sofrimento significativo e risco de abandono terapêutico. O juízo de origem, com base nesses elementos, ponderou adequadamente entre a urgência da intervenção médica e o interesse contratual da operadora. Tal ponderação é ainda mais relevante quando se trata de criança de seis anos, acometida de câncer agressivo, impondo a observância do princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral (CF, art. 227). Assim, o perigo de demora milita em favor da manutenção da decisão agravada, e não de sua suspensão. Ressalto que a presente análise se dá sob a ótica liminar e não exauriente. A discussão relativa à cobertura de medicamento off label, à taxatividade mitigada do Rol da ANS e aos requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis deverá ser aprofundada durante a instrução, permitindo o exame minucioso de todos os aspectos normativos e técnicos aplicáveis ao caso. Todavia, à luz da gravidade da doença, da especificidade da prescrição, dos estudos científicos juntados e da demonstração de inadequação terapêutica do substituto indicado pela operadora, mostra-se prudente, nesta fase inicial, a preservação da medida que assegura a continuidade do tratamento, até ulterior deliberação colegiada. A matéria é sensível e envolve potenciais repercussões imediatas sobre a saúde e a vida do menor, razão pela qual a intervenção do Judiciário, em caráter precário, deve priorizar a manutenção do estado de saúde do paciente enquanto se aguarda a análise mais ampla da Turma julgadora. Por fim, à vista da informação trazida pela própria agravante acerca do efetivo cumprimento da decisão liminar proferida na origem, torna-se desnecessária, neste momento, a análise dos pedidos sucessórios referentes à ampliação do prazo para cumprimento da obrigação, bem como à redução ou limitação do valor da multa fixada. A satisfação da determinação judicial torna tais requerimentos estritamente acessórios e condicionados a eventual descumprimento, hipótese que não se verifica na presente fase processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo-se, por ora, a decisão agravada até o julgamento pelo colegiado. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator